Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-96.2017.8.14.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-96.2017.8.14.9999

APELANTE: LUIZ JORGE DE LIMA QUADROS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LUIZ JORGE DE LIMA QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800025-96.2017.8.14.9999

EMBARGANTE: LUIZ JORGE DE LIMA QUADROS

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Luiz Jorge de Lima Quadros contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente e indeferiu o restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. O embargante alega omissão e contradição quanto à necessidade de reabilitação profissional e à impossibilidade de retorno à atividade habitual de eletricista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a exigência legal de reabilitação profissional para a cessação do auxílio-doença; (ii) estabelecer se há contradição entre as conclusões do laudo médico-pericial e a fundamentação adotada no acórdão quanto à incapacidade do autor para o exercício da profissão de eletricista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o laudo pericial, reconhecendo a existência de incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual, mas não para o exercício de qualquer atividade laborativa.

5.

A cessação do auxílio-doença, conforme interpretação consolidada do art. 62 da Lei nº 8.213/91, é admissível nos casos de incapacidade parcial e possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mesmo que o processo de reabilitação não tenha sido concluído.

6.

Não há omissão quanto à análise da moléstia (osteoartrose lombar), nem contradição entre o laudo pericial e o acórdão, pois ambos reconhecem a limitação parcial, justificando a concessão do auxílio-acidente.

7.

A jurisprudência do STJ veda o uso de embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios legais autorizadores.

8.

Embora configurado o uso inadequado dos embargos para rediscussão da matéria, não se constatou má-fé processual, razão pela qual não foi aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposta omissão ou contradição exige a demonstração de vício efetivo no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A cessação do auxílio-doença é juridicamente admissível nos casos em que não se comprove incapacidade total para o trabalho, ainda que não concluído o processo de reabilitação profissional.

3.

A constatação de incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual autoriza a concessão de auxílio-acidente, não sendo cabível o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Luiz Jorge de Lima Quadros, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e por Luiz Jorge de Lima Quadros contra sentença proferida nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio Previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para conceder o benefício de auxílio-acidente, com início a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (19/07/2011), bem como condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, à implementação do benefício e aos honorários advocatícios. O INSS sustenta ausência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal. Já o autor postula o restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que sua reabilitação profissional não foi efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente em decorrência de lesão com redução da capacidade laborativa; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da alegada ineficácia do programa de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo médico-pericial atesta que o autor possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual (eletricista), embora permaneça apto a desempenhar outras funções com restrições, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

5. A cessação do auxílio-doença somente seria indevida caso restasse comprovada a incapacidade total e a ausência de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, o que não se verifica nos autos.

6. O mesmo laudo pericial indica que o autor possui condições de inserção no mercado de trabalho, ainda que com limitações, afastando a hipótese de incapacidade total para o labor.

7. Ausente comprovação de incapacidade total e permanente, não há fundamento para o restabelecimento do auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

8. A sentença está em consonância com a prova pericial e a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.”

Prosseguindo ao exame do recurso, constata-se que o embargante Luiz Jorge de Lima Quadros, inconformado com o acórdão acima transcrito, opôs embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, com pedido de efeito modificativo, sustentando que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, especialmente quanto à análise da efetiva necessidade de reabilitação profissional e à impossibilidade de retorno à atividade habitual de eletricista.

Sustenta o embargante que o acórdão contradiz as conclusões do próprio laudo médico-pericial, o qual reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente, especificamente para o desempenho de sua profissão habitual.

Argumenta que, conforme o art. 62 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença somente pode ser cessado com a efetiva reabilitação profissional, o que não ocorreu. A decisão embargada, segundo ele, reconhece a capacidade de inserção no mercado de trabalho de maneira genérica, sem enfrentar a exigência legal de reabilitação para o exercício de nova atividade compatível com suas limitações físicas.

Ainda segundo o embargante, o acórdão incorre em omissão quanto à análise do impacto da cronicidade e progressividade da patologia (osteoartrose lombar), especialmente considerando sua idade atual (65 anos), e à necessidade de considerar a manutenção do auxílio-doença até o fim da reabilitação. Invoca o magistério de Frederico Amado, ao destacar que o auxílio-doença é devido em hipóteses de incapacidade permanente parcial para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação para outra função.

Ao final, requer a concessão de efeito infringente aos embargos, a fim de que seja reformado o acórdão, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação indevida (19/07/2011), ou, subsidiariamente, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, observando-se a continuidade da incapacidade para o exercício da atividade de eletricista e a ausência de reabilitação profissional.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos em 24 de julho de 2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ JORGE DE LIMA QUADROS
, contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, e apenas reconheceu o direito ao auxílio-acidente.

A controvérsia central suscitada nos presentes embargos de declaração reside na suposta ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, no que tange à análise da exigência legal de reabilitação profissional para a cessação do benefício de auxílio-doença, conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, especialmente diante da constatação pericial de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual de eletricista.

A parte embargante alega que o acórdão teria desconsiderado tanto a necessidade de reabilitação para o desempenho de nova função quanto a própria natureza crônica da moléstia diagnosticada — osteoartrose lombar — pleiteando, por conseguinte, o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo, visando ao restabelecimento do auxílio-doença ou, alternativamente, à sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Contudo, no caso
sub judice
, não se verifica a presença de quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da interposição de embargos declaratórios, restando evidente a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, sob o pretexto de supostas omissões e contradições.

Cumpre, de início, reiterar que os embargos de declaração, à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo exclusivo o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão de matérias já apreciadas ou ao reexame do mérito da demanda.

No presente caso, não se constata qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado procedeu à análise minuciosa da prova técnica constante dos autos, concluindo, com base no laudo pericial, pela existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de eletricista, reconhecendo, todavia, a preservação da capacidade laborativa residual para outras funções compatíveis.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, é juridicamente admissível nos casos em que não restar configurada a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, ainda que o processo de reabilitação não tenha sido concluído.

Tal entendimento orienta, inclusive, o voto ora impugnado, que se encontra em consonância com a doutrina e jurisprudência dominantes, segundo as quais a ausência de reabilitação, por si só, não justifica a manutenção do auxílio-doença, salvo nas hipóteses em que se comprove a incapacidade total, o que não se verifica na espécie.

Ademais, não merece acolhimento a alegação de contradição suscitada pelo embargante. O v. acórdão, de forma clara e fundamentada, não nega a existência de incapacidade laborativa parcial, mas tão somente delimita seus efeitos jurídicos no âmbito previdenciário, reconhecendo que a limitação verificada restringe-se exclusivamente à atividade habitual, não caracterizando, portanto, incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

A partir dessa constatação, firmou-se o entendimento de que é cabível a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não havendo respaldo legal para o restabelecimento do auxílio-doença, tampouco para a concessão de aposentadoria por invalidez, como pretendido pela parte embargante. Tal conclusão decorre de interpretação sistemática e harmônica dos artigos 59, 62 e 86 da mencionada lei, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Verifica-se, pois, que o recurso ora examinado não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, dispostas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há no acórdão qualquer vício de contradição ou omissão a ser sanado, mas apenas o inconformismo da parte com a valoração das provas e a interpretação jurídica conferida à matéria, o que, como se sabe, excede os estreitos limites de cognição deste recurso integrativo.

O uso dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequado, pois busca-se, sob o manto de supostos vícios formais, reabrir a discussão de mérito já devidamente enfrentada e decidida, com finalidade meramente protelatória, em evidente desvio de finalidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem sido firme ao repelir a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025